Tribunal: TJSP
Processo: 1500175-68.2020.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500175-68.2020.8.26.0599, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
MAYCON ARI LUCIANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao recurso de apelação,
mantendo-se a r. sentença por seus próprios fundamentos. O réu permaneceu
preso no curso do processo e, inalterada a situação processual, persistindo os
motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312
do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
2
VOTO no 28567
APELAÇÃO no 1500175-68.2020.8.26.0599
COMARCA: Piracicaba 3a Vara Criminal
Apelante: MAYCON ARI LUCIANO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas Recurso defensivo buscando a
absolvição
por
insuficiência
probatória
e,
subsidiariamente, a desclassificação da conduta para
o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e a
substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
Provas francamente
incriminadoras Condição de usuário de drogas que
não elide a concomitante atividade de traficância -
Crime de perigo abstrato, não se exigindo que o
infrator seja flagrado no próprio ato de venda da
mercadoria proibida
Configuração do crime de
tráfico de drogas que impede a desclassificação -
Pena criteriosamente dosada Pena base fixada no
mínimo
legal

Agravante
da
reincidência
corretamente reconhecida
Aumento de 1/5

Reincidência específica - Inaplicabilidade do redutor
- Inviabilidade de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos - Crime nefasto,
sendo preciso maior reprovabilidade àquele que
envereda para a prática de tal conduta ilícita, de
modo a prevalecer o parâmetro da suficiência e
proporcionalidade na fixação da pena - Necessidade
de imposição de tratamento mais rigoroso ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
3
traficante - Regime prisional fixado com critério
Negado provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 226/231,
acrescenta-se que o réu MAYCON ARI LUCIANO foi condenado,
como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis)
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 600
(seiscentos) dias-multa, no mínimo legal, não tendo sido concedido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando a absolvição por
insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da
conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas e a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
apelo (fls. 281/296).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
4
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame
químico toxicológico de fls. 70/72.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque trazia consigo 31 porções de maconha e 17
pinos de cocaína, existindo a certeza visual do crime.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da
prática do delito, exatamente como narrado na peça incoativa.
Com efeito, o policial Hélio relatou que efetuavam
patrulhamento quando uma senhora que não quis se identificar afirmou
que uma pessoa do sexo masculino, em uma bicicleta, trajando bermuda
e sem camiseta, estava praticando o tráfico de drogas na av. Ponte do
Caixão. Dirigiram-se até o endereço, onde visualizaram o réu e
efetuaram a sua abordagem. Em revista, localizaram na cueca do
acusado 04 porções de maconha. Na bicicleta, dentro de uma garrafa de
água, havia mais drogas. Havia outras duas pessoas próximas, as quais
foram liberadas antes da localização das drogas na garrafinha. O réu
admitiu ser o proprietário da bicicleta, mas negou que as drogas fossem
dele. Não conhecia o réu antes dos fatos. O acusado também estava com
mais de R$ 700,00 em dinheiro. Ele alegou que era para pagar contas,
mas o dinheiro era trocado. O local da abordagem é conhecido como
ponto de venda de drogas.
No mesmo sentido, o depoimento do seu colega de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
5
farda, o policial Rodrigo, confirmando a apreensão de 4 porções de
maconha e de dinheiro em poder do réu. Esclareceu que estavam em
duas motos e quem recebeu a denúncia de popular foi o seu colega.
Também foi seu colega que encontrou o restante das drogas na
garrafinha da bicicleta.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

A propósito, assim já se posicionou o E. Superior
Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá
valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação
penal,
age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com
as demais testemunhas que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios
idôneos”.
(H.C. no 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, a versão apresentada pelo réu, de que,
na data dos fatos, fumava maconha com os amigos Gabriel e Augusto;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
6
que tinha em seu poder 4 porções de maconha; que se recusou a
desbloquear seu celular; que os policiais passaram a fazer buscar nas
imediações e nada encontraram na sua garrafinha; que foi informado que
seria levado para a delegacia e ouviu os policiais dizendo que havia mais
droga na delegacia para “forjar o réu”; que recebeu o dinheiro
emprestado de Gabriel no dia anterior; além de isolada, não convenceu.
Nítida a intenção do réu de se eximir da
responsabilidade que lhe é atribuída na denúncia, apresentando em sua
defesa versão pouco crível e desprovida de amparo probatório. Além
disso, não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial, mesmo porque não consta dos autos qualquer
notícia de reclamação efetuada por ele, por via própria, da conduta dos
policiais, e as porções de maconha encontradas na garrafinha estavam
embaladas de forma idêntica àquelas encontradas na posse do réu.
Os depoimentos das testemunhas de defesa também
não foram suficientes para afastar a responsabilização do recorrente.
Houve divergência em relação à data do empréstimo do dinheiro pelo
Gabriel ao réu, a par do que, apesar de elas terem chegado a afirmar que
os policiais mexeram na garrafinha e nada encontraram, elas são pessoas
que mantêm vínculo de parentesco ou de amizade com o acusado, pelo
que obviamente tentaram protegê-lo, não merecendo credibilidade seus
depoimentos.
Ressalte-se que no embate entre a versão dos policiais e
das testemunhas de defesa, pela parcialidade inconteste desta, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
7
pela presunção de legitimidade daquela, que não foi contrariada, deverá
prevalecer a versão dos primeiros.
Fato é que o policial Hélio recebeu informação quanto
à realização do tráfico pelo réu e a denúncia foi confirmada. O réu foi
surpreendido em poder de porções de maconha e razoável quantia em
dinheiro e ainda guardava na bicicleta, dentro de uma garrafinha, outras
porções da mesma droga, além de pinos de cocaína, de modo que a
conclusão lógica é de que se dedicava ao tráfico de drogas.
Registre-se, por oportuno, que o fato de o recorrente ser
eventualmente usuário de drogas não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o tráfico de entorpecentes não
pode ser descaracterizado porque não presenciado o momento da
comercialização da droga, segundo a melhor jurisprudência.
O crime de tráfico é de perigo abstrato, punindo-se a
conduta pelo risco que ela representa para a saúde pública, de modo que
não há necessidade de efetiva prática de ato de comércio, bastando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
8
agente seja apanhado trazendo consigo, guardando ou mantendo em
depósito substância entorpecente com finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da
Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT
584/347) grifo nosso
“TÓXICO Tráfico Caracterização Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente Prova segura
da posse da substância e da materialidade Condenação mantida
Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3

Araçatuba 1a Câmara Criminal
Relator: David Haddad
11.08.97 V.U.) grifo nosso
A prova, como se nota, é plenamente desfavorável ao
apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito comercial, levando-
se em consideração a quantidade, variedade e forma de
acondicionamento das drogas, embaladas individualmente; a apreensão
de uma quantia em dinheiro, cuja origem lícita não restou
suficientemente comprovada; a não apreensão de apetrecho indicando o
uso das drogas; a ausência de comprovação de ocupação lícita, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
9
restando demonstrado que ele tinha condições financeiras para a
aquisição dos entorpecentes; bem como as circunstâncias que levaram à
sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou bem
tipificado e comprovado, não havendo se falar em desclassificação para
o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.
A pena foi criteriosamente dosada e bem justificada,
considerando as circunstâncias em que os fatos se deram, bem como as
condições pessoais do apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal e, na segunda
fase, foi corretamente reconhecida a agravante da reincidência (fls. 28
proc. 0011209-54.2012.8.26.0451), agravando-se a pena de 1/5 (um
quinto), por se tratar de reincidência específica.
Na terceira fase, não era mesmo caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a
apreensão de razoável quantidade de drogas, de espécies variadas, e a
existência de denúncia dando conta da realização do tráfico pelo réu,
evidenciando não se tratar o mesmo de traficante ocasional, inviabiliza a
aplicação do redutor da pena, assim como a comprovada reincidência
específica.
Ao contrário do que argumenta a douta defesa,
incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos. O crime de tráfico de drogas é nefasto, causador de grande
desassossego social, pelo que é preciso maior reprovabilidade àqueles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
10
que enveredam para a prática de tal conduta ilícita, de modo que
prevaleça o parâmetro da suficiência e proporcionalidade na fixação da
pena, mostrando-se de todo inviável qualquer benefício, sob pena de
indisfarçável impunidade, na contramão do anseio social voltado para a
melhoria da segurança pública.
Sabe-se que o tráfico de drogas é uma espécie de mola
propulsora à prática de outros crimes graves, principalmente roubos. E, é
justamente atento a isso, que se impõe tratamento com maior rigor ao
traficante, delinquente que, por conclusão lógica, não tem mérito para
benesses legais.
Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento
da pena foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o
recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a
aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à
sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando, ainda, que o réu é
reincidente específico.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão
plenária, a constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no
8.072/90. A pena por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500175-68.2020.8.26.0599 -Voto no 28567
11
8.072/90 será cumprida em regime fechado” (STF
H.C. no
72.567-8/RS Rel: Min. Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie,
também se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no
11.464/07), por duas razões principais: a uma, porque o regime
fechado foi determinado de forma precisa e correta, nos termos
do artigo 33, § 3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de
tráfico de entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a
regime mais brando, pois, como público e notório, provoca o
recrudescimento da violência e da intranquilidade social, além da
desagregação da instituição familiar” (TJSP
AP. no
990.09.042255-6 Rel: Des. Paulo Rossi).
Diante dos lúcidos fundamentos da r. sentença
condenatória, dizer mais seria redundância desnecessária, frisando que a
hipótese é da manutenção integral, sob os fundamentos jurídicos
constantes a fls. 226/231.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença por
seus próprios fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do
processo e, inalterada a situação processual, persistindo os motivos que
ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator